Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709480-59.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDUARDO COLLENGHI CAMELO, SABA CRISTINA COLLENGHI CAMELO BECHARA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O JOSÉ EDUARDO CAMÊLO E SABA CRISITNA COLLENGHI CAMÊLO BECHARA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 13631977. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator